Tribunal: TCU
Processo: 027.265/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Erivan Bezerra Daniel, ex-Prefeito do Município de Tacima/PB, contra o Acórdão 5.025/2021-TCU-2a Câmara por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração apresentado pelo responsável contra o Acórdão 7.169/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Erivan Bezerra Daniel, ex-Prefeito do Município de Tacima/PB, contra o Acórdão 5025/2021-TCU-Segunda Câmara por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, ante a omissão identificada, ausentes, contudo, quaisquer contradições na decisão embargada; 9.2. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 5025/2021-TCU-Segunda Câmara , conforme segue: "9.1. conhecer do presente recurso, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, modificando os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara , conforme segue: 9.1.1. atribuir a seguinte redação para o item 9.2 do Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara : 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 234.041,60 (duzentos e trinta e quatro mil, quarenta e um reais e sessenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 3/2/2016, abatendo-se desse montante R$ 13.499,72, referente à restituição de valor realizada em 28/7/2020 (GRU e comprovante à peça 47, p. 1-2); 9.1.2. atribuir a seguinte redação para o item 9.3 do Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara : 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado;" 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.